Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-68.2012.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002251-68.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELINE MARIA DE MIRANDA LIMA - CPF: 012.888.331-64 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), FRANCISCO SURDI - CPF: 174.728.061-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

FRANCISCO SURDI
.

APELADO(S):
ELINE MARIA DE MIRANDA LIMA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA
APELANTE. COMPROVADO.

DANO MORAL.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando

o
apelante
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido, considerando as circunstâncias do acidente e a extensão dos danos sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A responsabilidade pelo acidente é incontroversa, sendo atribuída ao apelante que não respeitou a sinalização de trânsito, causando o abalroamento do veículo da autora.

3.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e a condição econômica das partes.

4.
O valor de R$ 25.000,00 fixado na sentença de primeiro grau se mostra desproporcional à extensão dos danos morais sofridos, devendo ser reduzido para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai sobre o motorista que não respeitou a sinalização, sendo devida a indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,
N.U 0000464-50.2014.8.11.0002,
Rel.

Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
10/12/2024,
pub.
15/12/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
que nos autos da Ação
de
reparatória
no.
0002251-68.2012.8.11.0040
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenando a parte apelante ao pagamento de indenização a título
de danos morais no importe de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
cuja demanda visava
a condenação da parte apelante ao pagamento de
indenização por danos morais
, bem como, a condenação
em danos materiais e lucros cessantes
, em razão
do acidente automobilístico

ocorrido
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do dever de reparação pelo dano moral.

2. Do
combate ao
valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
263348620
), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FRANCISCO SURDI.

APELADO(S):
ELINE MARIA DE MIRANDA LIMA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que nos autos da Ação de reparatória no. 0002251-68.2012.8.11.0040, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cuja demanda visava a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, a condenação em danos materiais e lucros cessantes, em razão do acidente automobilístico ocorrido.

1.
Da responsabilidade objetiva – Do dever de reparação pelo dano moral.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador,
o acidente
, conforme narrado
na peça exordial,
ocorr
eu
"No dia 30 de abril de 2010, por volta das 17:10mim, a autora transitava pela Avenida Porto Alegre sentido Centro/Bairro Morado do Sol quando o veículo Caminhão Basculante Mercedes Benz/L 1113, com placa DHV 7194, que trafegava pela Perimetral Sudoeste sentido BR 163/Bairro Bela Vista não respeitou a placa de pare vindo com isso a invadir a preferencial na qual transitava a Autora, que veio a abalroar-se causando danos materiais em sua moto Honda Biz, com placa NPQ 7949, e vários ferimentos na condutora, que salientou que pode sentir seu corpo sendo arrastado pelo Caminhão".

O condutor, ora apelante, aduz que devem ser sopesadas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, bem como a condição econômica das partes, sem que se descuide da vedação ao enriquecimento sem causa. É necessário, ainda, não se distanciar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, pleiteia a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

Portanto, incontroverso
a responsabilidade
do apelante
no acidente
automobilístico em exame
.

Desse modo, diante dos fatos registrados autos
,
percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título
, conclui-se que o valor de arbitrado pelo juízo de primeiro grau merece
redução
.

É que o valor de
R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais suportado
pela apelada
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
, em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AFASTAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido na cidade de Várzea Grande/MT, no
qual o autor, conduzindo uma motocicleta, foi atingido por um ônibus da empresa ré que realizava conversão irregular. A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa do motorista da ré e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão mensal vitalícia. A ré interpôs recurso sustentando ausência de culpa de seu preposto e pleiteando a reforma da sentença nos demais pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente de trânsito recai sobre o motorista da empresa ré; (
ii
) estabelecer os parâmetros para a condenação em indenização por danos morais e estéticos; e (
iii
) avaliar a necessidade de pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A responsabilidade pelo acidente recai sobre o motorista da ré, que, ao realizar conversão irregular, interceptou a trajetória preferencial da motocicleta conduzida pelo autor, conforme provas documentais e testemunhais, incluindo boletim de ocorrência e ofício da própria ré reconhecendo o erro.

Configurados os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), é devido o pagamento de indenização por danos morais e estéticos. Os danos morais decorrem da gravidade do acidente, enquanto os danos estéticos foram comprovados por laudo pericial que apontou cicatrizes e encurtamento permanente da perna esquerda do autor.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função pedagógica e reparatória da condenação.

Não há comprovação de redução significativa da capacidade laboral do autor que justifique a pensão mensal vitalícia. O laudo pericial concluiu que o autor apresenta apenas redução parcial de 10% na capacidade, insuficiente para caracterizar incapacidade permanente, não havendo provas nos autos de que o acidente tenha causado diminuição da capacidade para a profissão que exercia anteriormente ao fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai sobre o motorista da ré, que realizou manobra irregular ao interceptar via preferencial.

São devidos danos morais e estéticos, fixados com base na gravidade do acidente, nas provas constantes nos autos e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O pagamento de pensão mensal vitalícia exige comprovação de incapacidade laboral permanente, o que não foi constatado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927, 944 e 950; CTB,
arts
. 28 e 34; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 26/08/2020; TJMT, N.U 1001685-80.2016.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/10/2023.

(N.U 0000464-50.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)
(
g.n
.)

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para minorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
, em virtude dos fatos registrado nos autos,
mantendo-se
, quanto ao mais,
a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025